Tribunal: TJMT
Processo: 1008872-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008872-38.2022.8.11.0000 – Barra do Garças
Agravante: Adriane Muratone Oliva
Agravado: Adalberto Alves de Matos.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Adriane Muratone Oliva, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0005463-40.2014.8.11.0004, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado por Adalberto Alves de Matos.
Inconformada, insurge-se questionando o excesso de execução, sob o argumento do lançamento de multa e juros indevidos e atualização do valor da causa com data anterior à sentença.
Alega que a impugnação deveria ter sido julgada parcialmente procedente, porque embora rejeitada, houve modificação do quantum postulado no cumprimento, de modo que reconhecido o excesso de execução, quanto aos juros e multa, o que enseja o pagamento de honorários à agravante.
Aponta a ausência de fundamentação da sentença quanto à interpretação do art. 85 §2o do CPC, e diz que o decisum foi claro ao determinar a incidência dos honorários de sucumbência no percentual de 18% sobre o valor das custas e despesas processuais eventualmente pendentes, mensurando, assim, a porcentagem e a base de cálculo da verba, de modo que o julgado não pode ser reformado, porque acobertado pela coisa julgada.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, no qual se executa a verba honorária de sucumbência.
Ressai que a agravante manejou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, com fulcro no argumento de que o cálculo do valor devido a título de honorários foi realizado com o percentual sobre o valor atualizado da causa e a sentença teria arbitrado sobre o valor das custas e despesas processuais.
A impugnação foi rejeitada, e na oportunidade a magistrada a quo, determinou a correção de erro material quanto ao marco inicial da atualização.
Insurge-se, então, contra o pronunciamento judicial buscando a antecipação da tutela recursal a fim de suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do alegado excesso de execução.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão em fase de cumprimento de sentença.
Assim, superada a admissibilidade, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímel, porquanto não existe na norma processual civil quanto aos honorários sucumbenciais, regra que disponha que a base de cálculo da verba incida sobre os encargos do processo, nos moldes impugnado pela agravante.
Dessarte como pontuado pela magistrada singular, “ não há previsão legal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor de custas e despesas processuais e o artigo 85, §2o, do CPC fixa as hipóteses de fixação, que são sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
Ao que se afigura, primo icutu oculi, a agravante faz uma interpretação equivocada do comando do dispositivo sentencial.
Assim sendo, nesta quadra preambular as razões do juízo monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta magistrada a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator